Tribunal: TJDFT
Processo: 0718267-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE (CRACK, COCAÍNA E LANÇA-PERFUME). CRITÉRIO DE 1/10 (UM DÉCIMO) POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. Questão em Discussão:
2. Questões em discussão: (i) se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa dos maus antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime; (ii) se o critério de 1/10 (um décimo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável deve ser mantido; (iii) se a fração de redução pela atenuante da confissão espontânea deve ser fixada em 1/6 (um sexto); e (iv) se a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada.
III. Razões de decidir:
3. Mantida a valoração negativa dos antecedentes, pois o réu possui condenação definitiva cujo trânsito não foi alcançado pelo lapso temporal de 10 (dez) anos, contado entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito, sendo, portanto, apta a fundamentar a análise desfavorável desse vetor, ainda que não caracterize reincidência.
4. A conduta social foi valorada negativamente em razão de o réu ter transportado drogas na presença de suas filhas, crianças de tenra idade, circunstância que evidencia acentuada reprovabilidade e legitima a análise desfavorável do referido vetor, em consonância com precedentes jurisprudenciais.
5. Considerando a natureza (crack, cocaína e lança-perfume), a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, elementos que, de forma conjunta, autorizam o incremento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (circunstâncias do crime).
6. Preservado o critério adotado pelo juízo de origem de 1/10 (um décimo), na primeira fase da dosimetria, para cada circunstância judicial negativa, por se mostrar mais benéfico ao réu.
7. Na segunda fase, redefinido o patamar de redução pela confissão espontânea para 1/6 (um sexto), em consonância com a jurisprudência, na ausência de fundamentação para fração diversa.
8. Indeferida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, ante a existência de maus antecedentes e negativação de conduta social e circunstâncias do crime, ainda que o réu não seja reincidente.
9. Mantido o regime inicial semiaberto, em razão da pena definitiva superior a 4 anos e da valoração negativa de circunstância judicial.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) relativa à atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.